Tribunal: TJSP
Processo: 1003752-47.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenizatória – Danos morais – Ação julgada procedente.

COMPETÊNCIA – Valor da causa (R$ 30.000,00) que desloca a competência para o conhecimento e julgamento da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ – Não é o caso de anulação do julgado, visto que o procedimento ordinário é mais amplo, não havendo ofensa ao direito de defesa das partes, mas sim, de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenizatória – Danos morais – Ação julgada procedente.

COMPETÊNCIA – Valor da causa (R$ 30.000,00) que desloca a competência para o conhecimento e julgamento da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ – Não é o caso de anulação do julgado, visto que o procedimento ordinário é mais amplo, não havendo ofensa ao direito de defesa das partes, mas sim, de remessa dos autos ao Egrégio Colégio Recursal da Comarca de Itapecerica da Serra/SP (52a C. J.), que engloba a região de Taboão da Serra/SP - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Colégio Recursal competente.